Tribunal: TJBA
Processo: 0001476-82.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001476-82.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO SANTOS XAVIER Advogado(s): WALTER STOECKER DE ARRUDA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PROFISSÃO DE "PEDREIRO" PARA "AGRICULTOR". NATUREZA TRANSITÓRIA DO DADO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ERRO CONTEMPORÂNEO À LAVRATURA DO ASSENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/73. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE E SEGURANÇA DOS REGISTROS PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de certidão de casamento, por entender que a profissão é dado de natureza dinâmica e lateral, não constituindo elemento essencial do registro civil passível de alteração judicial sem prova cabal de erro na lavratura. 2. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação da profissão constante em assento de registro civil quando os elementos probatórios não demonstram, de forma inequívoca, que o erro existia à época da celebração do ato, e se tal dado possui a essencialidade necessária para autorizar a mitigação da imutabilidade dos registros públicos. 3. Razões de decidir O registro civil é regido pelo princípio da veracidade e da segurança jurídica, sendo a retificação medida excepcional que exige prova robusta de erro no momento da confecção do documento (art. 109, Lei 6.015/73). A profissão, diversamente do nome ou da filiação, é dado circunstancial e transitório, sujeito a alterações ao sabor da conjuntura econômica e pessoal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a retificação deve recair sobre dados essenciais e perenes, não servindo para registrar estados mutáveis. No caso concreto, o acervo probatório colacionado, embora demonstre atividade rural em períodos esparsos, não possui o condão de invalidar a declaração prestada perante o oficial de registro em 1999, carecendo de prova de que a qualificação de "pedreiro" foi lançada erroneamente contra a vontade das partes ou a realidade fática daquele exato momento. 4. Dispositivo Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001476-82.2014.8.05.0191, em que figuram, como Apelante SERGIO SANTOS XAVIERe, como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3